Tribunal: TJMT
Processo: 1002990-86.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002990-86.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (RECORRENTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), GILENO RABELO DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 012.025.685-13 (RECORRIDO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), HABYA MIKAELLA DOURADO DO NASCIMENTO - CPF: 049.737.541-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DE 11 A 14/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL) DR ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO (RELATOR): NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1º VOGAL): PEÇO VISTA DOS AUTOS PARA A SESSÃO DO DIA 21/09. DR JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (2º VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR. SESSÃO DE 21/09/2023 DR ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO (RELATOR): NEGO PROVIMENTO AO RECURSO (sessão de 11 a 14/09/2023 - Plenário Virtual). DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1º VOGAL): PEÇO VÊNIA AO RELATOR PARA DIVERGIR DO VOTO PARA RECONHECER A INCOMPETÊNCIA, EX OFFICIO, DOS JUIZADOS ESPECIAIS, E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO. DR JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (2º VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENT, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA – DEVOLUÇÃO DE VALORES – DEDUÇÃO APENAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – AFASTAMENTO NA ESPÉCIE DA REDUÇÃO DO FUNDO DE RESERVA E MULTA – SENTENÇA MANTIDA.

Violação ao princípio da dialeticidade recursal inexistente na espécie, pois não houve reprodução da contestação, mas sim das matérias nelas contidas que justificariam, segundo a ótica da recorrente, o provimento do recurso interposto.

O consorciado desistente do grupo, nos contratos celebrados após 06.02.2009, não precisa esperar o encerramento deste para reaver as prestações pagas à administradora do consórcio, mas terá de aguardar a sua contemplação nos sorteios pelas assembleias mensais, conforme art. 30 c/c art. 24 da Lei 11.795/2008. (Precedente TJMT TRU 120090231778/2011, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 25/02/2011, Data da publicação no DJE 25/02/2011).

Se o fundo de reserva foi realizado para garantia do grupo, não consigo vislumbrar aqui a demonstração do prejuízo do recorrente, a fim de que se possa imputar ao recorrido o pagamento em desconto desta parcela. Esse raciocínio deve ser também aplicado à multa de que se queixa o recorrente, uma vez que essa penalidade fica condicionada à comprovação de que a desistência trouxe efetivo prejuízo.

No tocante a aplicação de correção monetária e juros de mora sobre dos valores pagos, deve incidir a partir do trigésimo primeiro dia após encerramento do grupo consorcial.

R E L A T Ó R I O

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA interpõe recurso inominado (Id 174717076) de sentença proferida pelo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis/MT, requerendo seja recebido em seus regulares efeitos e regularmente processado, com o seu integral provimento, para que seja reformada a sentença ora hostilizada, para determinar que a restituição dos valores pagos seja somente no momento da contemplação da cota cancelada ou quando ocorrer o encerramento das atividades do grupo, conforme determinação expressa do contrato em consonância dos artigos 22 e 30, da Lei Federal 11.795/08, com todas as deduções contratuais como fundo de reserva, multas, valor pago administrativamente, correção conforme o valor do bem e juros após o encerramento, bem como que seja declarado que o valor pago pelo recorrido importa em R$20.074,83 e não R$ 26.904,74.

Contrarrazões (Id 174717079) do recorrido GILENO RABELO DE ANDRADE JUNIOR, aduzindo preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal por ter sido reproduzida a contestação e no mérito recursal que os abatimentos são indevidos, bem como existe fundo de reserva e multa contratual, com ausência de demonstração de prejuízos pela recorrente. Diz ainda que incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio, sendo certo que dos valores pagos pelo recorrido há saldo remanescente a ser devolvido.

Finaliza pedindo o acolhimento da preliminar arguida, para não conhecer o recurso inominado e, não sendo acolhida a preliminar arguida, seja negado provimento ao recurso inominado interposto, mantendo-se a sentença na íntegra por seus próprios fundamentos, com a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 55, da Lei Federal nº 9.099/95.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

In casu, não há violação ao princípio da dialeticidade recursal na espécie, pois não houve reprodução da contestação, mas sim das matérias nelas contidas que justificariam, segundo a ótica da recorrente, o provimento do recurso interposto.

Portanto, ainda que tenham o mesmo fundamento, as matérias teriam de ser reeditadas no recurso, a fim de que esta turma recursal possa sobre elas se debruçar e solucionar a questão em segunda instância.

Rejeito, pois, a preliminar levantada.

Quanto ao mérito do recurso, anoto desde logo que as matérias já possuem pacificação no âmbito das turmas recursais, sendo certo que a sentença hostilizada não se apartou dos entendimentos colegiados.

Verifica-se do teor do referido decisório (Id 174717068) o seguinte:

[...]

Vistos, etc.

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC/2015.

Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COTAS DE CONSÓRCIO proposta por GILENO RABELO DE ANDRADE JUNIOR em desfavor de EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSROCIO LTDA, alegando que adquiriu junto a ré através da “PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO nº 2165865 - Grupo 000567- Cota 0171-03 -Prazo do Grupo 126 meses.

O valor do crédito para a Cota 0567, Grupo 0171-03 perfaz a importância de R$ 278.633,52 (duzentos e setenta e oito mil e seiscentos e trinta e três reais e cinqüenta e dois centavos), do qual foram pagas as 06 (seis) primeiras prestações no valor global de R$ 20.074,83 (vinte mil e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos), alcançando a quantia atualizada de R$ 36.672,77 (trinta e seis mil e seiscentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos)

Com a alteração da sua capacidade financeira, a reclamante, restou impossibilitada de continuar no grupo consorcial vindo a parar de pagar o restante das parcelas, momento em que solicitou resgate do que foi pago.

Cumpre destacar que o referido Grupo 0567 com duração de 120 (cem e vinte) meses findou-se em 26/11/2021, porém ate o momento não houve a completa restituição das cotas.

A reclamante informa ainda que a ré somente devolveu o valor de R$ 4.257,42 (quatro mil e duzentos e cinqüenta e sete reais e quarenta e dois centavos), em 09/11/2021, onde a ré se recusou a devolver o restante das parcelas já pagas, as quais o autor entende ter direito.

Ante a ausência de preliminares, passo ao mérito.

FUNDAMENTO E DECIDO

Mérito

Com enfoque aos argumentos da parte reclamante em meu sentir razão lhe assiste, isso porque, o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem assentando em seus julgados que o plano de consórcio está obrigado a devolver as parcelas pagas pelos consorciados desistentes após o transcurso de 30 (trinta) dias do final do plano, lapso este já transcorrido in casu – documentos anexos a inicial.

Como o referido consórcio é de 70 (setenta) meses, teve o seu término, apenas, em novembro de 2021. Desta forma, procede a devolução de valores pagos pelo reclamante.

Cumpre registrar que a reclamada realizou pagamento parcial – documento anexo, porém se recusou em devolver a totalidade paga, conforme está nítido em sua peça contestatória.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é nesse sentido, pelo que passamos a transcrever:

"RECURSO ESPECIAL - CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS - IMPOSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO (AgRg no Ag 960.921/SP, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, Terceira Turma, DJe 03/03/2008)ÃO EM ATÉ 30 DIAS CONTADOS DO TÉRMINO DO PLANO, MOMENTO A PARTIR DO QUAL INCIDEM OS JUROS DE MORA - PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIMENTO. 1. A restituição dos valores vertidos por consorciado ao grupo consorcial é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento ilícito dos demais participantes e da própria instituição administradora. 2. O reembolso, entretanto, é devido em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, data esta que deve ser considerada como aquela prevista no contrato para a entrega do último bem. 3. Os juros de mora, na espécie, incidem, tão-somente, a partir de quando se esgota o prazo para a administradora proceder ao reembolso e, por qualquer motivo, não o faz, momento em que sua mora resta caracterizada. 4. Recurso parcialmente provido." (STJ, REsp 1033193/DF, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, Terceira Turma, DJe 01/08/2008), (grifou-se).

Ainda no mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.(REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010)

No caso em tela, a parte reclamante pode pleitear a devolução dos valores pagos posto que houve o fim do plano, segundo entendimento jurisprudência do STJ, desta forma, a parte reclamante deve ser restituída a quantia remanescente apontada.

A taxa de administração, paga à respectiva administradora, a ela pertence, por se tratar de remuneração de serviços por ela prestados aos consorciados. E a referida taxa não é abusiva. Sobre o tema, confira-se decisão da Segunda Seção do Egrégio Superior de Justiça, Recurso Especial n 1114606/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe: 20/06/2012.

RECURSO ESPECIAL. RITO DO ART. 543-C DO CPC. CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO. LIMITE SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE. LIVRE PACTUAÇÃO PELAS ADMINISTRADORAS. POSSIBILIDADE.1 - As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento), na linha dos precedentes desta Corte Superior de Justiça (AgRg no REsp nº 1.115.354/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe 3/4/2012; AgRg no REsp nº 1.179.514/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/10/2011, DJe 26/10/2011; AgRg no REsp nº 1.097.237/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/06/2011, DJe 5/8/2011; AgRg no REsp nº 1.187.148/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2011, DJe 10/5/2011; AgRg no REsp nº 1.029.099/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010; EREsp nº 992.740/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 9/6/2010, DJe 15/6/2010 ).2 - O Decreto nº 70.951/72 foi derrogado pelas circulares posteriormente editadas pelo BACEN, que emprestaram fiel execução à Lei nº 8.177/91.3 - Recurso especial provido.

A jurisprudência pátria já pacificou entendimento de que a multa contratual imposta ao consorciado que desiste do plano é abusiva, portanto, não deve incidir no valor a ser restituído.

Neste sentido assevera o julgado abaixo:

“CONSÓRCIO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. REDUTOR. ART. 53, § 2º, DO CDC. PROVA DO PREJUÍZO. ÔNUS DA ADMINISTRADORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. I - A possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2º, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio. II - A atualização monetária das parcelas a serem restituídas deve ser realizada com base em índice que melhor reflita a desvalorização da moeda, o que não corresponde à variação do valor do bem objeto do consórcio. Recurso não conhecido.” (STJ - REsp 871421 / SC RECURSO ESPECIAL 2006/0164935-2 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI - DJe 01/04/2008). (grifei)

Assim, cabia à reclamada comprovar indubitavelmente que a desistência da parte reclamante causou efetivo prejuízo ao grupo, porém não obteve êxito neste caso.

Portanto, devem ser retidos apenas os valores correspondentes à taxa de administração, entendimento este já sumulado pelo STJ, Súmula 538, veja in verbis:

“As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”.

Reconhecida a obrigação da reclamada de devolver as parcelas pagas, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês incidem a partir da citação, ex vi do disposto no art. 240 do Código de Processo Civil/2015.

Sobre o montante a ser devolvido incidirá correção monetária a partir do pagamento de cada parcela (Súmula 35 do STJ) e juros de mora a partir da data em que passará a ser imperativa a restituição, ou seja, 30 dias após o encerramento deste grupo.

Nesse sentido:

“CONSÓRCIO AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL APLICAÇÃO DO CDC - DESISTÊNCIA DA CONSORCIADA POSSIBILIDADE CONTRATO RESILIDO PELA AUTORA - RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS OU QUANDO DA CONTEMPLAÇÃO DA CONSORCIADA - DESCABIMENTO RESTITUIÇÃO EM ATÉ 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO ADMISSIBILIDADE POSIÇÃO DO COLENDO STJ FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO DEDUÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DESCABIMENTO REDUÇÃO DO MONTANTE A SER RESTITUÍDO À AUTORA EM RAZÃO DE CLÁUSULA PENAL INADMISSIBILIDADE CLÁUSULA ABUSIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA TERMO INICIAL - INCIDÊNCIA A PARTIR DAS DATAS DOS PAGAMENTOS DAS PARCELAS SÚMULA 35 DO COLENDO STJ - APLICAÇÃO DO INCC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO DESCABIMENTO CORREÇÃO MONETÁRIA PELOS ÍNDICES OFICIAIS DA TABELA PRÁTICA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS A SEREM RESTITUÍDAS DEVE SER REALIZADA COM BASE NO ÍNDICE QUE MELHOR REFLITA A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA, O QUE NÃO CORRESPONDE À VARIAÇÃO DO VALOR DO BEM OBJETO DO CONSÓRCIO PRECEDENTES. JUROS DE MORA TERMO INICIAL NA RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS POR CONSORCIADO DESISTENTE OU EXCLUÍDO, OS JUROS MORATÓRIOS INCIDEM A PARTIR DE QUANDO SE ESGOTA O PRAZO PARA A ADMINISTRADORA PROCEDER AO REEMBOLSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA MANUTENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS IMPOSTOS À RÉ PELA SENTENÇA RECORRIDA. Recurso parcialmente provido”. (TJSP; Apelação Cível 1000335-31.2018.8.26.0435; Relator (a): Álvaro Torres Júnior; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Pedreira - 1ª Vara; Data do Julgamento: 11/11/2019; Data de Registro: 11/11/2019)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, decido pela PARCIAL PROCEDENCIA do pedido inicial, condenando a reclamada a devolver imediatamente à parte reclamante os valores pagos referente ao Contrato 2165865, deduzidos a taxa de administração e o abatimento do pagamento parcial de R$ 4.257,42 (quatro mil e duzentos e cinqüenta e sete reais e quarenta e dois centavos), perfazendo o valor de R$ 26.904,74 (vinte e seis mil e novecentos e quatro reais e setenta e quatro centavos), qual deve ser corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir de cada desembolso, e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação.

Caberá à parte reclamante trazer ao processo o demonstrativo do crédito, de acordo com o comando da sentença.

DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).

[...]

Sobre esse tipo de demanda, os Juizados Especiais possuem as seguintes jurisprudências:

CONSORCIADO DESISTENTE - DEVOLUÇÃO DE PARCELAS - PRAZO - CONTRATO CELEBRADO APÓS 06.02.2009 - AGUARDAR A CONTEMPLAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O consorciado desistente do grupo, nos contratos celebrados após 06.02.2009, não precisa esperar o encerramento deste para reaver as prestações pagas à administradora do consórcio, mas terá de aguardar a sua contemplação nos sorteios pelas assembleias mensais, conforme art. 30 c/c art. 24 da Lei 11.795/2008. (TJMT TRU 120090231778/2011, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 25/02/2011, Data da publicação no DJE 25/02/2011).

RECURSO INOMINADO - CONSÓRCIO - CONTRATO CELEBRADO APÓS 06.02.2009 - DESISTÊNCIA - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - DATA DA ASSEMBLÉIA DE CONTEMPLAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 24 DA LEI 11.795/2008 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO Se o contrato de consórcio foi celebrado após o dia 06.02.2009, a restituição que faz jus o consorciado deve ocorrer na data da assembleia de contemplação e o valor ser calculado na forma do disposto no art. 24 da Lei 11.795/2008 (TJMT TRU 258283220118110001/2013, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 19/04/2013, Data da publicação no DJE 19/04/2013).

Assim, somente quando não houver contemplação, a restituição deve ser feita segundo a regra já consolidada para aplicação da legislação anterior, ou seja, 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo. E neste caso concreto o recorrido afirmou que celebrou contrato de consórcio junto à recorrente, no dia 22 de julho de 2013, por meio da proposta nº 2165865, para ingresso ao grupo nº 0567, como titular da cota nº 0171-03, tendo quitado 6 prestações do consórcio, totalizando o montante de R$ 20.074,83, contudo, enfrentou dificuldades financeiras e não mais pode adimplir com as obrigações contraídas.

Portanto, considerando que ao contrato em análise aplicam-se as regras da Lei Federal 11.795/2008, a devolução da quantia paga pelo consorciado desistente deve ocorrer logo após a assembleia em que for contemplado ou, não havendo contemplação, até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, anotando-se que os juros de mora, em consequência, somente incidirão a partir do momento em que a devolução deveria ocorrer.

Por sua vez, quando aderiu ao Consórcio, o recorrido se comprometeu a pagar 70 (setenta) parcelas mensais, foi pactuada taxa de administração de 17% E

está pacificado pela jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que o percentual cobrado a título de taxa de administração pelas administradoras de consórcio não está limitado a 10% (dez por cento).

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. CONSÓRCIO. BENS MÓVEIS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO. ADMINISTRADORAS. ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. 1. Conforme entendimento firmado pela Segunda Seção desta Corte Superior, as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva a taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento). 2. Descabe ao STJ examinar a suposta violação à matéria constitucional, porquanto enfrentá-la significaria usurpar competência que, por expressa determinação da CF, pertence ao STF. Tema que deveria ter sido debatido pelo acórdão recorrido e não por decisão desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no REsp 1179514/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 26/10/2011).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONSÓRCIO. BENS IMÓVEIS. TAXA DEADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO. 1. Mantém-se a taxa de administração de consórcio fixada no contrato, quando não se verificar abuso, despropósito ou falta de moderação. 2. Agravo regimental desprovido”. (STJ - 1189947 RS 2010/0068166-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/04/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2011).

Todavia, registro apenas que é certo que a própria Corte Superior também tem entendido que, no caso concreto, não pode haver abusividade ou falta de moderação:

RECURSO CIVIL INOMINADO - CONSÓRCIO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ABUSIVIDADE - REDUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Por considerar ser abusiva a taxa de administração de consórcio pactuada 19,95%, mantém-se a sentença que a reduziu para 10%. RNEI, 3197/2011, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 27/03/2012, Data da publicação no DJE 13/04/2012 RECURSO INOMINADO - CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA DO PLANO - GRUPO ENCERRADO - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - DEVIDA -TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CLAUSULA PENAL - ABUSIVIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Por considerar ser abusiva a taxa de administração de consórcio pactuada 18,50% e da multa contratual para o caso de desistência do consorciado, mantém-se a sentença que a reduziu a taxa para 12% e que excluiu a incidência da multa. (...) RNEI, 1714/2012, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 07/08/2012, Data da publicação no DJE 29/08/2012. RECURSO INOMINADO - CONSÓRCIO - RELAÇÃO CONSUMERISTA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATADA EM 15,5% - ABUSIVIDADE - NECESSIDADE DE REDUÇÃO PARA 10% (DEZ POR CENTO) – (...)- Se o valor do bem consorciado for em valor superior a 50 (cinqüenta) salários mínimos, a taxa de administração não pode exceder ao percentual de 10% (doze por cento), em conformidade com o art. 42, caput, do Decreto nº 70.951/72. RNEI, 314/2010, DR. DIRCEU DOS SANTOS, 1ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 30/06/2010, Data da publicação no DJE 05/10/2010).

No presente caso, observa-se que a taxa de administração pactuada entre as partes, no percentual de 17%, tendo a sentença determinado a sua dedução em favor da recorrente, o que fez de forma consentânea com a jurisprudência já mencionada anteriormente.

Sobre o fundo de reserva pleiteado neste recurso é preciso uma melhor análise fática, pois verifico que já houve o encerramento do grupo de consórcio, com notícia de que isso ocorreu no mês de novembro de 2021, além do fato de que o recorrido recebeu contemplação na cota dos excluídos em 25/03/2021.

Desse modo, se o fundo de reserva foi realizado para garantia do grupo, não consigo vislumbrar aqui a demonstração do prejuízo do recorrente, a fim de que se possa imputar ao recorrido o pagamento em desconto desta parcela. Esse raciocínio deve ser também aplicado à multa de que se queixa o recorrente, uma vez que essa penalidade fica condicionada à comprovação de que a desistência trouxe efetivo prejuízo.

E não vejo tais provas de prejuízo no feito, de sorte vou concluir pelo acerto da sentença em não permitir a dedução do fundo de reserva e da multa, alinhando-me a jurisprudência da turma recursal local, colacionada nas contrarrazões.

No ponto cito:

E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - LEGALIDADE - SEGURO CONTRATADO - RETENÇÃO DEVIDA - MULTA CONTRATUAL INDEVIDA - FUNDO DE RESERVA RESTITUIÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...) 2. A taxa de administração de 21,00% paga à administradora do consórcio a ela pertence, por se tratar de remuneração de serviços por ela prestados aos consorciados, não se mostrando abusiva. 3. O fundo de reserva visa conferir maior segurança ao grupo de consórcio, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos, como por exemplo a inadimplência. Após encerramento do grupo, existindo saldo positivo em conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição. Precedentes do STJ. 4. A jurisprudência pátria já pacificou entendimento de que a multa contratual imposta ao consorciado que desiste do plano é abusiva, portanto, não deve incidir no valor a ser restituído. 5. A contratação do seguro foi devidamente comprovada pelos documentos anexados aos autos. Assim, o montante pago pelo seguro não deve ser incluído na restituição, tendo em vista que, enquanto pagou as respectivas parcelas, a parte recorrida usufruiu da cobertura securitária. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT 10242596120208110001 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/11/2021)

No tocante a correção monetária e juros de mora a jurisprudência tem sido pacificada no sentido de que à restituição ao consorciado desistente, quando do encerramento do grupo, deve ser aplicado o enunciado de súmula35 do Superior Tribunal de Justiça que giza: “Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio.”

E como já dito, o recorrido desistente foi contemplado na cota dos excluídos na 25/03/2021, devendo ser os juros contados a partir de então, consoante igualmente decidido pela turma recursal mato-grossense, com julgado também mencionado na resposta recursal.

Veja-se:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL C.C RESTITUIÇÃO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. GRUPO ENCERRADO. AUSÊNCIA DA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO A TITULO DE DANO MORAL REJEITADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em caso de desistência do plano de consórcio, a restituição das parcelas pagas pelo participante far-se-á de forma corrigida, em até trinta dias a contar do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente ou mediante contemplação do consorciado. (N.U 1001660-62.2021.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 04/10/2022, publicado no DJE 05/10/2022).

Dessa forma, tenho que a sentença merece manutenção integral, pois as razões recursais não tiveram o condão de abalar seus próprios e jurídicos fundamentos, valendo tal entendimento para as demais matérias indicadas no recurso inominado, as quais se tem por improvidas.

Posto isso, nego provimento ao recurso e condeno a recorrente ao pagamento de 10% de honorários advocatícios sobre a condenação, na forma do art. 55, da Lei Federal 9.099/1995.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Voto Condutor
: Nega provimento.

Origem:
Ação nominada “restituição de cotas de consórcio”.

Sentença:
“
PARCIAL PROCEDENCIA do pedido inicial, condenando a reclamada a devolver imediatamente à parte reclamante os valores pagos referente ao Contrato 2165865, deduzidos a taxa de administração e o abatimento do pagamento parcial de R$ 4.257,42 (quatro mil e duzentos e cinqüenta e sete reais e quarenta e dois centavos), perfazendo o valor de R$ 26.904,74 (vinte e seis mil e novecentos e quatro reais e setenta e quatro centavos), qual deve ser corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir de cada desembolso, e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação. Caberá à parte reclamante trazer ao processo o demonstrativo do crédito, de acordo com o comando da sentença
”.

Razões recursais
: Defende a dedução do fundo de reserva (2%), multas contratuais e, ainda, insurge-se contra os consectários legais. Requer seja considerado que o valor pago pelo consorciado foi de R$ 20.074,83 (vinte mil e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos).

Contrarrazões:
Invoca preliminar de violação do ônus da dialeticidade recursal e, no mérito, a manutenção da sentença.

Voto vista
:

Colenda 2ª Turma Recursal,

Pedi vista dos autos para mais bem apreciar o pleito, pois me chamou atenção o valor do contrato do consórcio e daí a competência ou não dos juizados especiais cíveis.

A parte autora, ora recorrida, ingressou com ação sob a narrativa de que adquiriu da administradora ré (recorrente) a Proposta de Participação em Grupo de Consórcio n. 2165865, grupo 000567, prazo 126 meses, no valor do crédito de R$ 278.663,53 (duzentos e setenta e oito reais e seiscentos e sessenta e três reais e cinquenta e três centavos), no entanto, pagou seis prestações (no total de R$ 20.074,83) e deixou de prosseguir por não possuir mais recursos financeiros.

Com o final do grupo, requer, em síntese, a devolução dos valores.

O art. 292, II, do Código de Processo Civil estabelece que “
na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida
”.

Ainda que o pedido seja pela devolução do valor pago, não há como desconsiderar que tem por objeto o contrato (carta de crédito) no importe de R$ 278.663,53 (duzentos e setenta e oito reais e seiscentos e sessenta e três reais e cinquenta e três centavos). É ele que oriunda a pretensão.

Por essa leitura, entendo que o valor da causa deve ser redimensionado ao total do objeto do contrato em discussão, o que ultrapassa e muito o teto dos juizados especiais - 40 (quarenta) salários mínimos.

Confira-se esse entendimento nesta Turma Recursal:

EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO DE IMÓVEL – VALOR DA PRETENSÃO ECONOMICA QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

As causas cujo valor ultrapassa o limite de quarenta vezes o salário mínimo estão fora de alcance dos Juizados Especiais.

(N.U 1002260-95.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO DE IMÓVEL – VALOR DA PRETENSÃO ECONÔMICA QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As causas cujo valor ultrapassa o limite de quarenta vezes o salário mínimo estão fora de alcance dos Juizados Especiais.

(N.U 1003530-43.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL – VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO CONTRATO – ARTIGO 292, II, DO CPC – VALOR DO CONTRATO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas causas em que se pleiteia a anulação, revisão ou resolução contratual, com pretensão de restituição de valores pagos, o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato, acrescido do valor pretendido a título de dano moral, conforme o disposto no artigo 292, II, do Código de Processo Civil.

O Juizado Especial é incompetente para processar e julgar a causa se o valor ultrapassar a 40 (quarenta) salários mínimos, sendo de rigor a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do estatuído no artigo 487, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1000113-66.2021.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021)

A legislação atribuiu que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

“Art 3° - (
omissis
)

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;”

A competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Preconiza o artigo 64 do Código de Processo Civil:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. § 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e
deve ser declarada de ofício.

A atribuição do valor da causa, no caso em apreço, não corresponde ao regramento processual. Consequentemente, o reconhecimento do valor excedente sobressai a incompetência do Juizado Especial Cível.

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo do i. Relator para reconhecer,
ex officio
, a incompetência absoluta dos juizados especiais para processar e julgar o feito, em razão do valor da causa, e, por isso, julgo EXTINTO o presente sem julgamento de mérito, nos termos dos artigos 485, IV, do CPC c.c. 51, II, da Lei n. 9.099/95. Ainda, julgo prejudicado o recurso interposto.

Sem honorários advocatícios, ante o resultado do recurso (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

1º Vogal

Questão de ordem – competência dos Juizados Especiais em razão do valor da causa

O eminente vogal
Antonio Peleja
pediu vistas dos autos e trouxe uma questão de ordem sobre a incompetência dos Juizados Especiais para análise deste feito, tendo em vista que na visão de Sua Excelência o valor da causa deveria corresponder ao valor do contrato de consórcio, encaminhando conclusão nesse sentido.

Não havia realizado a análise desse tema no meu voto. Portanto, na sessão de julgamento emiti voto oral no sentido de que não há burla da competência dos Juizados Especiais neste caso concreto, uma vez que deve ser visto como valor de alçada não o valor do contrato de consórcio, mas sim o valor do proveito econômico pretendido na exordial da reclamação.

Como prometido na sessão apresento este voto escrito para lançamento no feito recursal.

O recorrido
Gileno Rabelo de Andrade Junior
distribuiu a presente demanda pedindo fosso julgada procedente, com a condenação da recorrente
Embracon Administradora de Consórcio Ltda
a devolução imediata dos valores das cotas adquiridas pelo requerente, corrigidas monetariamente e com aplicação de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a contemplação ocorrida em 25/03/2021 até o efetivo pagamento, que com o abatimento do pagamento parcial de R$ 4.257,42 (quatro mil e duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos), efetuado no dia 09/11/2021, e da taxa de administração de 17%, perfaz o montante de R$ 26.904,74 (vinte e seis mil e novecentos e quatro reais e setenta e quatro centavos).

Como se observa, o proveito econômico pretendido não diz respeito a todo o valor do contrato de consórcio, mas sim de apenas R$ 26.904,74 (vinte e seis mil e novecentos e quatro reais e setenta e quatro centavos), daí porque bem se pode verificar que a pretensão condenatória está dentro da alçada dos Juizados Especiais definida no art. 3º., inciso I, da Lei Federal 9.099/1995.

Nesse sentido, cito lição retirada do
Informativo 127
, período de 18 a 22 de março de 2002, do
Superior Tribunal de Justiça
:

A autora ajuizou ação objetivando a restituição das parcelas pagas em contrato de compra e venda no valor de R$ 1.138,94, quantia inferior ao estabelecido no art. 3º, I, da Lei n. 9.099/95. O valor do contrato referido é de R$ 40.658,40, este sim superior ao limite da norma supracitada. Logo, a ação pode ser proposta perante o Juizado Especial, vez que o valor da causa corresponderá ao proveito econômico perseguido pela autora, facultando-se-lhe a opção entre o Juizado Especial e a Justiça Comum, utilizando, então, procedimento sumário. Precedentes citados: REsp 151.703-RJ, DJ 8/6/1998; REsp 146.189-RJ, DJ 29/6/1998, e REsp 173.205-SP, DJ 14/6/1999. REsp 331.891-DF, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, julgado em 21/3/2002.

Portanto, pedindo vênia ao eminente vogal
Antonio Peleja
, rejeito a questão de ordem trazida sobre a competência neste momento do julgamento colegiado e mantenho o voto anteriormente proferido em sessão virtual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023